Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO A PEDIDO DA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO APÓS O CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESVIO PRODUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente que visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré/recorrida a retirar os registros de débitos constantes na plataforma Serasa Limpa Nome, relativas ao Código/Contrato: 040/05275781-0. Não obstante, julgou improcedente o pedido de reparação por danos, cujo valor pleiteado pela recorrente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, as partes possuíam contrato de prestação de serviço de telefonia, cujo vínculo jurídico teria sido encerrado em fevereiro de 2022. Contudo, ao buscar serviço de crédito, teria constatado que seu nome teria sido inscrito em cadastro de inadimplentes.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)diante da verossimilhança das alegações da requerente, que indicou o protocolo de solicitação do cancelamento da linha telefônica gerado no dia 14 de fevereiro de 2022 (040224801239821), cabia à parte ré ter demonstrado a legitimidade das dívidas lançadas no nome dela (ID ́S 143888033 - Pág. 2 e 149716711 - Pág. 1), o que não fez, pois limitou-se a dizer que se referiam a serviços utilizados e não pagos, mas não esclareceu que serviços seriam estes(...)”. Quanto aos danos morais, concluiu que os fatos noticiados não ensejam a pretendida reparação.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a situação vivenciada extrapola o mero dissabor, uma vez que há mais de 1 (um) ano busca o encerramento do contrato, bem com, pela falha na prestação do serviço, seu nome foi indevidamente lançado no programa Serasa Limpa Nome.
6. Contrarrazões ao ID 46066060.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão em parte assiste à recorrente. Isso porque, a despeito de seu nome constar no programa serasa limpa nome, e não em banco de dados de inadimplentes propriamente dito (ID 46065943), tal circunstância se deveu à falha na prestação do serviço, tendo em vista que a recorrida levou essa providência a efeito após a solicitação de cancelamento do serviço. Nesse sentido, corroboro do entendimento do Juízo de origem, ora mencionado no item no 4, pois não demonstrada a legitimidade das cobranças.
9. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No caso, restou evidenciada a perda de tempo útil, uma vez que houve a solicitação de cancelamento do serviço ocorreu no mês de fevereiro de 2022, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 29.11.2022. Tampouco houve notícia de cumprimento voluntário da obrigação após a prolação da sentença, o que confirma a alegação de que há mais de 1 (um) ano a recorrente sofre as consequências da falha na prestação do serviço. Assim, resta configurado o citado desvio produtivo, de modo a amparar a pretensão de reparação por dano extrapatrimonial.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais).
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.